Tribunal: TJDFT
Processo: 0732319-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHAS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
II – Razoável a manutenção dos alimentos fixados provisoriamente na r. decisão, uma vez que não há elemento comprobatório, no presente estágio processual, do valor necessário para a subsistência das menores, bem como da real possibilidade financeira do agravado-réu, o que será objeto de cognição no Primeiro Grau.
III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.